Tribunal: TJMT
Processo: 1053494-50.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053494-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M ALVORADA LTDA - EPP - CNPJ: 26.575.233/0001-06 (APELADO), VLADIMIR PRADO COELHO - CPF: 762.513.140-87 (ADVOGADO), MARCELO MUCKE ALVES - CPF: 013.174.251-54 (ADVOGADO), LEANDRO LIMA DIAS - CPF: 019.274.031-89 (ADVOGADO), JONAS FERNANDES KORKI - CPF: 418.893.278-32 (ADVOGADO), RENAN HENRIQUE DELEFRATE - CPF: 395.653.708-45 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DECORRENTES DE TAXAS SOBRE TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA TESE DE COBRANÇA REGULAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E IPCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Redecard S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por M. Alvorada Ltda., julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.179,65, acrescidos de juros de mora pela taxa Selic e correção monetária pelo IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial padece de inépcia por ausência de documentos essenciais; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; e (iii) analisar a legalidade da retenção de valores referentes às taxas aplicadas sobre transações com cartão de crédito e débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial não é inepta, pois contém pedido expresso e determinado, causa de pedir delineada e provas suficientes, como planilhas e extratos das transações, afastando a alegação de ausência de documentos essenciais.

4.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a apelante requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, configurando preclusão lógica quanto à produção de provas adicionais.

5.

A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da teoria finalista mitigada, em razão da vulnerabilidade técnica da apelada perante a fornecedora do serviço.

6.

O ônus da prova cabia à ré, conforme o art. 373, II, do CPC, mas esta não demonstrou a regularidade da retenção dos valores, limitando-se a alegar a validade das cobranças sem apresentar documentos comprobatórios.

7.

A correção monetária deve ser feita pelo IPCA e os juros devem seguir a taxa Selic, conforme o art. 406 do Código Civil e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se qualquer cumulação indevida de índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A petição inicial não é inepta quando contém pedido expresso, causa de pedir delineada e provas suficientes, ainda que ausente documento indicado pela parte ré como essencial.

2.

A preclusão lógica impede a alegação de cerceamento de defesa quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado da lide.

3.

A inversão do ônus da prova é aplicável à relação entre empresa credenciada e administradora de cartão de crédito, conforme a teoria finalista mitigada do CDC.

4.

A retenção indevida de valores pela administradora de cartão deve ser comprovada por esta, sendo ilegítima quando não demonstrada a justificativa para as cobranças superiores às pactuadas.

5.

Os juros moratórios devem ser fixados conforme a taxa Selic, sem cumulação com outro índice de correção monetária, que deve ser o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, §1º, e 373, II; CC, arts. 389, 406 e 405; Lei 6.899/81, art. 1º, §2º; Lei 14.905/2024; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp 1331112/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 02/02/2015; STJ, REsp 2011360/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/10/2022; TJ-MG, AC 10000200801819001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 14/07/2020; TJMT, AI 1026389-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por REDECARD S.A contra a

sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
M ALVORADA LTDA
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Requerido, ora Apelante, ao pagamento do valor de R$12.179,65 (doze mil e cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, pela taxa Selic, a partir da citação e correção monetária pelo índice IPCA, desde a data do ajuizamento da ação.

A Apelante suscita a prejudicial de mérito de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a imprescindibilidade de perícia contábil para apuração dos valores questionados.

Aventa a preliminar de inépcia da inicial, ante a ausência de documento indispensável, pois não apresentou os documentos necessários à propositura da ação e porque aduziu alegações genéricas.

Afirma que no caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois a Apelada utiliza os serviços, com o objetivo de fomentar sua atividade comercial.

Aduz que não houve cobrança indevida, pois as taxas praticadas estão em conformidade com os termos do contrato de credenciamento, e que a variação das alíquotas está vinculada ao atingimento de metas de faturamento, conforme pactuado.

Assevera que a Apelada não comprovou a superação do limite de faturamento para usufruir de taxas diferenciadas, razão pela qual não há falar em retenção indevida.

Por fim, caso mantida a condenação, requer a revisão dos consectários legais, pleiteando a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre eventual repetição de indébito.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por REDECARD S.A contra a

sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
M. ALVORADA LTDA
, julgou procedente o pedido inicial.

Extrai-se dos autos que M Alvorada Ltda ajuizou a sobredita ação em face da empresa Redecard S.A, alegando que teriam sido retidos indevidamente, valores referentes às taxas cobradas sobre transações com cartão de crédito e débito.

Relatou na inicial, que celebrou contrato de adesão com a Requerida, consistente na prestação de serviços de captura, roteamento, transmissão e processamento de vendas efetuadas em seu estabelecimento comercial.

Afirmou que as taxas aplicadas sobre as transações foram previamente ajustadas entre as partes no momento da contratação, contudo, a requerida teria aplicado percentuais superiores aos pactuados, sem justificativa ou comunicação prévia, promovendo o repasse a menor.

Argumentou que a discrepância entre os valores efetivamente cobrados e os contratualmente estabelecidos teria se verificado ao longo do período compreendido entre 01/12/2015 e 07/11/2018, resultando em uma retenção indevida que totaliza R$ 12.179,65 (doze mil e cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Argumentou que, embora as diferenças em cada transação sejam relativamente pequenas, a prática reiterada teria gerado um impacto financeiro considerável ao longo do período analisado.

A parte Requerida apresentou contestação, argumentando, em síntese, que as cobranças foram feitas conforme contratado e com reajustes devidamente previstos, razão pela qual, a retenção é legítima e baseada nas condições acordadas.

O Magistrado singular, prolatou sentença, julgando procedente o pedido aduzido na inicial, conforme trecho da sentença a seguir transcrito:

“[...] A autora alega que houve a retenção de valores por descontos de taxas acima do percentual contrato, instruindo o feito com os print das taxas para cada bandeira de cartão de crédito e as planilhas de vendas e créditos a serem recebidos.

Competia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar a contratação das taxas debitadas e a comunicação e a origem da elevação das mesmas e, por conseguinte, do débito cobrado, dele originado, de modo a legitimar a sua conduta. Entretanto, desse ônus ela, ré, não se desincumbiu, vez que em sua contestação, apenas arguiu a regularidade do desconto, não tendo colacionado no feito qualquer contrato e/ou outro documento que viesse a corroborar com a legalidade das taxas.

Assim, não tendo a ré trazido efetiva comprovação da legalidade da retenção das taxas em valor superior ao inicialmente contratado, impõe-se a sua condenação, pela quantia apresentada na planilha juntada na inicial no Num. 43328487, qual seja R$ 12.179,65 (doze mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente os pedidos formulados na inicial.

Condeno a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 12.179,65 (doze mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês, pela taxa SELIC, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária, pelo IPCA, desde o ajuizamento da ação (art. 1º, § 2º, da Lei 6.899/81), nos termos dos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da parte autora, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Dessa sentença, recorre a Requerida.

Da prejudicial de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A Apelante sustenta, em prejudicial de mérito, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade de produção de prova pericial contábil, pois considera essencial à adequada instrução do processo.

Todavia, denota-se dos autos que, ao ser intimada para a devida especificação de provas, a Recorrente, pugnou, expressamente, pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC (id. 259787191), estando, assim, precluso seu direito à produção de provas.

Ora, ao requerer o julgamento antecipado da lide, entende-se que houve a renúncia da Requerida ao direito de produzir qualquer prova, ou seja, trata-se de um ato incompatível com a insurgência recursal, em questão, não sendo possível arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ademais, o entendimento dos Tribunais é no sentido de que não existe cerceamento de defesa quando a própria parte dispensa a produção de provas. Veja-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRECLUSÃO LÓGICA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR - AFASTAMENTO DOS EFEITOS, NO CASO - COMPLETA AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR MEDIATA - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, caracterize-se indispensável para a solução da lide -
Não há cerceio quando, em manifesta postura contraditória, requer a parte julgamento antecipado da lide, situação ensejadora de preclusão lógica
- Tratando-se de responsabilidade civil objetiva decorrente de consumo, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a consolidação dos seguintes requisitos: (i) conduta, representada por uma ação ou omissão do fornecedor, que represente um vício ou um defeito do produto ou do serviço; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre eles - A inércia da ré, no prazo de defesa, acarreta pena de revelia - artigo 344 do CPC/15 - o que, todavia, não significa procedência automática do pedido, podendo o magistrado deixar de aplicar os seus efeitos, quando o conjunto probatório indicar que os fatos não justificam a condenação, de acordo com seu livre e motivado convencimento - Não tendo a parte autora apresentado sequer indícios da existência da causa de pedir remota, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000200801819001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data de Publicação: 16/07/2020)

Diante disso, AFASTO a prejudicial de mérito suscitada.

Da preliminar de inépcia da inicial

A Apelante, aventa a preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que as alegações autorais são genéricas, pois não especificam os valores cobrados indevidamente e nem apresentam o contrato firmado pelas partes.

Sabe-se que a inicial somente será considerada inepta quando houver qualquer das hipóteses, expostas no artigo 330, § 1º, do CPC. Veja-se:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Na hipótese, verifica-se que a suposta ausência de prova mínima do direito invocado pela Autora se confunde com o próprio mérito da demanda, não podendo ser utilizada como fundamento para sustentar a inépcia da petição inicial.

Ademais, diferentemente do alegado, denota-se dos autos que a parte autora especificou os valores devidos, com a apresentação de planilha de cálculo, bem como apontou o período em que as cobranças foram indevidas, apresentando, para tanto, os extratos de todas as transações ocorridas no estabelecimento comercial relativas ao alusivo período.

Por fim, considerando que a peça inaugural contém pedido expresso e determinado, causa de pedir delineada, fatos juridicamente possíveis e logicamente conexos, além de estar instruído com a documentação essencial, rejeito a preliminar arguida.

Da aplicabilidade do CDC

Segundo o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, para que seja enquadrada no conceito de consumidor, a empresa demandante deveria adquirir ou utilizar o produto ou serviço como destinatária final.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada, que admite a tutela consumerista, ainda que a pessoa física ou jurídica não figure, tecnicamente, como destinatária final do produto ou serviço, quando se encontrar em condição de vulnerabilidade perante a fornecedora.

Nesse sentido se pronunciou a Corte de Vértice:

“(...) Este Tribunal possui entendimento sedimentado no sentido de que, para a configuração de relação consumerista, aplica-se ‘a teoria finalista mitigada, que admite a incidência do CDC, ainda que a pessoa física ou jurídica não sejam tecnicamente destinatárias finais do produto ou do serviço, quando estejam em situação de vulnerabilidade diante do fornecedor’ (STJ, AgRg nos EREsp 1331112/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 02/02/2015)”.

Assim, o fato de se tratar de empresa que adquire os serviços e produtos da ré para utilizar-se dos sistemas, para desenvolver suas atividades empresariais, sem repassá-los a terceiros em sua cadeia produtiva, não desnatura da qualidade de destinatária final, na correta intelecção do que dispõe o artigo 2º do CDC.

Ademais, nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

Direito do consumidor e processo civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de cláusula contratual e danos morais. Inversão do ônus da prova. Aplicabilidade do cdc. Teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade técnica e econômica.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, aplicando o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em demanda envolvendo contrato de telefonia móvel entre uma sociedade de advogados e a operadora de telefonia agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a relação jurídica em análise está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se o conceito de consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3.
A autora/agravada, mesmo sendo pessoa jurídica, é a destinatária final do serviço contratado, motivo pelo qual aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Ainda que não fosse destinatária final, a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do CDC mediante a teoria finalista mitigada, considerando a situação de vulnerabilidade da parte adquirente do serviço, ainda que não seja destinatária final em sentido estrito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1026389-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025) (destaquei)

Dessarte, a sentença não merece reforma quanto a este ponto.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar na presente ação a responsabilidade de pagamento pelo referido valor objeto da cobrança.

Em sede de Apelação, anoto, ab initio, que
os documentos juntados pela parte Apelante, em sede recursal, não comportam apreciação, haja vista que não foram juntados com a contestação perante o Juízo singular.

Os artigos 435 e 496 do Código de Processo Civil assim estabelecem:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Logo, somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo ou se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos.

Os documentos juntados pela Apelante, quando da interposição do presente recurso, são anteriores à data de prolação da sentença, razão pela qual, não devem ser conhecidos.

Nesta linha de intelecção, colaciono o seguinte entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – TRATATIVAS DE CONFIRMAÇÃO DOS FATOS E ACEITE VIA APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO WHATSAPP – DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO PELA PARTE EM PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO MATERIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DEPSROVIDO.

1- Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.)

2 - Art. 369 do CPC: "As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

3 - No contexto da relação jurídica mantida entre as partes de compra e venda de 20.000 sacas de milho, e havendo o ato ilícito da não entrega dos grãos na data aprazada, o que consequente gerou prejuízos de toda sorte ao comprador, com grave comprometimento de seu fluxo comercial, deve por consequência a requerida suportar o ônus do seu ato com o justo pagamento a título de perdas e danos da requerida/compradora, na forma como fundamentada a sentença recorrida.

4 – Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

(N.U 1010901-72.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024)

Neste ínterim, não comprovada a impossibilidade da juntada de tais documentos em momento oportuno, perante o juízo singelo, neste momento processual, entende-se impossibilitada a análise da documentação invocada em razão da preclusão temporal.

No mais, verifica-se que, no presente caso, a parte autora alegou que realizou transações comerciais por meio de máquina de cartão, porém, não recebeu corretamente os valores devidos, referente ao período de vendas compreendido entre 01/10/2015 até 07/11/2018, que perfazem a importância de R$12.179,65 (doze mil e cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme demonstrativo de cálculo, colacionado aos autos (id. 259787151 e id. 259787152).

Extrai-se dos autos que a Autora colacionou à petição inicial diversos documentos, dentre eles os extratos de comprovantes de pagamentos, apresentando as taxas percentuais relativas as várias bandeiras de cartão, bem como planilha de cálculo, constando, especificamente os valores a serem recebidos.

Assim, a Autora provou os fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, de forma que incumbia à Ré, ora Apelante, o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina inciso II do mesmo artigo.

Contudo, em que pese tenha apresentado contestação alegando a regularidade acerca da retenção dos valores, não colacionou quaisquer documentos visando comprovar suas alegações, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

Frise-se que, em atenção à distribuição do ônus da prova, constante no artigo 373 do Código de Processo Civil,
a Apelante não comprovou, em momento oportuno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, de forma que a insurgência recursal não comporta acolhimento.

Dessarte, diante da ausência de provas de que a instituição financeira realizou a antecipação de valores no percentual correto à autora referente às vendas realizadas de 01/10/2015 até 07/11/2018, mostra-se escorreita a sentença ao determinar que a ré efetue o pagamento destes valores, na sua integralidade, na importância de R$12.179,65 (doze mil e cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Com relação aos consectários legais, conforme previsto no artigo 406 do Código Civil, a taxa Selic já inclui correção monetária e juros de mora, sendo indevida a cumulação com outro índice de correção. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTUAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em 14/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/05/2022 e concluso ao gabinete em 11/07/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária das parcelas ajustadas em contrato de compra e venda de imóvel. 3. A correção monetária serve para recompor o poder aquisitivo original da moeda, corroído pelos efeitos da inflação, nada acrescentando ao seu valor. Por sua vez, os juros têm a natureza de frutos civis e constituem obrigação acessória dos contratos onerosos, com fins de recompensar o credor ou de ressarcir a demora no pagamento do débito. Eles se subdividem em duas espécies: a) os remuneratórios ou compensatórios, cuja função é remunerar o credor pela privação do seu capital e b) os moratórios, que têm o papel de indenizar o credor pelo atraso no pagamento da dívida. 4. A taxa SELIC abrange juros e correçeção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários. Precedentes. Assim, se for pactuada a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas contratuais, não será possível cumulá-la com juros remuneratórios, uma vez que os juros já estão englobados nesse índice. Isso não impedirá, contudo, a estipulação de juros de mora, já que possuem finalidade distinta dos juros remuneratórios. 5. Na espécie, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes prevê a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas do contrato, sem a incidência cumulativa de juros remuneratórios. A previsão contratual não é, portanto, abusiva. Somente haveria que se falar em abusividade se houvesse convenção de incidência simultânea de correção monetária das parcelas pela taxa Selic e de juros remuneratórios, pois se estaria diante de verdadeiro bis in idem. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2011360 MS 2022/0200684-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

Por outro lado, a Lei nº 14.905/2024 alterou o Código Civil relativamente a correção monetária e juros, ocasião em que determinou que será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica; e que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Veja-se:

Art. 389.

Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

[...].

Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Destaca-se que, quanto à aplicação da lei superveniente que altera o regime desses juros e correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. Nesse sentido: AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; AgInt no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021; AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).

Nesse sentido, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa Selic, com incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, de forma que a sentença não merece reparos quanto a este ponto.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
REDECARD S/A
, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor condenação.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025